Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL. PRESCRIÇÃO REGULAR. CLÁUSULA GENÉRICA DE EXCLUSÃO BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990.

II. Os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde, consoante a inteligência dos artigos 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998.

III. De acordo com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que restringe, de forma genérica, direito inerente à natureza do contrato de assistência à saúde.

IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, ou seja, se restringe a delinear as coberturas básicas comuns a todos os planos de saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável à cobertura de tratamento regularmente prescrito.

V. Recurso conhecido e desprovido.